Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002080-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARIOSA MARTINS - CPF: 306.404.906-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA - CNPJ: 17.949.900/0007-78 (AGRAVADO), LAURA GIACCHERO - CPF: 013.131.986-84 (AGRAVADO), LARISSA GIACCHERO LOPES - CPF: 013.131.996-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRENCIA –
NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por TRANPORTADORA GIACCHERO LTDA,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 213125692), que deu provimento em parte ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA, LAURA GIACCHERO e LARISSA GIACCHERO LOPES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, no processo n.o 1000006-82.2021.8.11.0030, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Nobres, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 139303155 – autos n.o 1000006-82.2021.8.11.0030):

“Vistos

Após a realização do bloqueio via SISBAJUD (id 129016605), a parte Executada manejou exceção de pré-executividade, alegando que a Executada Larissa Giacchero Lopes não foi citada, logo, deveriam ser liberados os valores referentes às suas contas. Ainda, alegou a violação ao “principio da não surpresa”, indicando que o veículo ofertado como garantia (id 89118404), foi rejeitado pelo Exequente (id 102406082) e imediatamente deferido o bloqueio via SISBAJUD por este Juízo (id 126072192). Na oportunidade, a Excipiente ofertou a apólice de seguro garantia.

O Excepto apresentou impugnação no id 131011083, indicando que realizou, administrativamente, o cancelamento da CDA no 2018196, substituindo aquelas que instruíram a inicial. Por fim, recusou a substituição da penhora proposta pelos Excipientes (id 131011083).

Na sequência, os Executados manifestaram que o demandante juntou duas vezes a mesma CDA com intuito de tumultuar o feito e induzir o Juízo a erro (id 133250966).

Por fim, a parte Exequente requereu a extinção da execução em relação à CDA no 2018196 e ao fato gerador “24.1.26 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA” da CDA n 2017471850, requerendo o prosseguimento do feito em relação ao fato gerador “16.30.9 - EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO – GNFS” da CDA n°2017471850, e os débitos ainda não quitados da CDA n° 20192762291 (16.30.2 - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF) (id 135607660).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Registra-se, inicialmente, que o incidente processual denominado “exceção de pré-executividade” ou “objeção de executividade” constitui modalidade especial de defesa do executado, devendo ser formulada na própria ação de execução e não necessitar de que o juízo seja garantido para sua oposição.

Para o conhecimento de exceção de pré-executividade, primeiramente, deve o julgador verificar acerca do cabimento ou não da exceção, já que esse instrumento processual não poderá estabelecer-se diante de quaisquer matérias tratadas no processo.

Embora a exceção de pré-executividade não encontre tratamento na legislação pátria, consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, é admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como naquelas alegações em que haja prova pré-constituída.

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona:

O executado também poderá se defender por meio das chamadas exceções de pré-executividade. O termo designa a defesa apresentada pelo devedor dentro do próprio processo de execução, sem a necessidade de uso dos embargos do executado. Tradicionalmente, os Tribunais admitem que, por este modo, o devedor pode alegar questões de ordem pública – as quais o juiz poderia ter examinado de ofício – bem como fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado que não necessitem de dilação probatória para sua demonstração.(in Curso de Processo Civil – Execução, 2a edição, São Paulo: RT, 2008, p. 454).

No caso em tela, a parte executada manejou a exceção de pré-executividade, objetivando, o reconhecimento da nulidade do bloqueio realizado nas contas da Executada Larissa Giacchero, por conta da ausência de citação e, também, em relação aos demais, tendo em vista a violação do “principio da não surpresa”.

Todavia, razão não lhe assiste, pelos motivos a seguir expostos.

Em relação ao bloqueio nas contas bancárias da Executada Larissa Giacchero, observo que foram lançadas as restrições e, na sequência, os respectivos desbloqueios, conforme fls. 05/07 – id 130019265. Ou seja, os valores não chegaram a ser vinculados à conta única, havendo somente a transferência das quantias pertencentes à Executada Laura Giacchero, conforme fl. 02 (CRC LA SUDOESTE MINEIRO E NORD – 25/09/2023 – 15h16min – Transferência de Valor ID 0720230000026694690).

De igual modo, não vislumbro nulidade na decisão que deferiu o SISBAJUD ante a recusa do bem oferecido à penhora, pois, foi obedecida a ordem prevista pelo art. 11 da Lei no 6.830/80, em consonância do entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BEM IMÓVEL OFERECIDO PENHORA LOCALIZADO EM LUGAR DISTINTO DA EXECUÇÃO - RECUSA DO EXEQÜENTE - DEFERIMENTO DE PENHORA ON LINE - CONVÊNIO BACEN-JUD - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - OBEDIÊNCIA À GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO IMPROVIDO. É ineficaz a nomeação à penhora de bem imóvel localizado em lugar distinto do da execução, quando há manifesta recusa por parte do exequente. Não há irregularidade, nem ofensa aos princípios do processo executório, a decisão de primeiro grau que defere a penhora online, com respaldo no convênio BACEN-JUD, ao qual aderiu o Tribunal de Justiça, mormente porque obedece à gradação legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal.

(N.U 0047979-05.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2006, Publicado no DJE 07/04/2006).

ANTE O EXPOSTO,
REJEITO
a exceção de pré-executividade manejada pela parte Executada.

Quanto à oferta da apólice de seguro garantia, verifico que o Exequente recusou a substituição proposta, indicando a preferência do art. 11, I da Lei no 6.830/80 e a desconformidade com a Resolução no 81/CPPGE/2016.

Portanto,
mantenho
a penhora em dinheiro.

Em relação às alegações da parte Executada no id 133250966, verifico que as ações anulatórias de no 1008359-83.2018.8.11.0041 e 1060597-45.2019.8.11.0041 sequer foram julgadas. Ademais, as teses defensivas serão analisadas nos autos dos embargos à execução, ora distribuídos sob o no 1001009-04.2023.8.11.0030.

Por fim, quanto à extinção parcial da presente execução fiscal em relação à CDA no 2018196 e à infração “24.1.26 – FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA” da CDA no 2017471850, não vislumbro óbice para seu acolhimento, haja vista que o respectivo cancelamento beneficia a parte Executada.

Por tal razão, com base no art. 26 da Lei no 6.830/1980 c/c art. 485, VIII do CPC,
EXTINGO PARCIALMENTE
o feito, sem resolução de mérito em relação aos débitos mencionados acima, devendo a demanda prosseguir somente quanto à CDA no 2017471850 (16.30.9 – EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO – GNFS) e no 20192762291 (16.30.2 – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA – REGISTRADO NO CCF).

Saliento que não há condenação em honorários advocatícios neste momento, pois o motivo da desistência/extinção não foi objeto da exceção de pré-executividade manejada pela parte Executada (id 129095797). Ademais, o art. 26 da Lei no 6.830/1980 dispõe que não haverá ônus para as partes em caso de cancelamento da CDA.

Consequentemente, determino o traslado de cópia dessa decisão para os Embargos à Execução no 1001009-04.2023.8.11.0030, possibilitando a emenda, nos termos do art. 2o §8o da Lei no 6.830/1980.

Em decorrência da extinção parcial,
determino
o levantamento da diferença dos valores bloqueados no id 130019265 em relação à discriminação do crédito remanescente indicado nos id’s 135607662, (R$ 46.158,62) e 135607663 (R$ 891,80), em favor da parte Executada.

Intime-se a parte Executada para fornecer os seus dados bancários.

Com a preclusão desta decisão
, expeça-se alvará eletrônico.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nobres/MT, 24 de janeiro de 2024.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que qualquer ato judicial/processual praticado contra a recorrente LARISSA GIACCHERO LOPES é nulo de pleno direito, em razão da ausência de citação, requerendo seja reformada a decisão
a quo
para se reconhecer a nulidade alegada, determinando o imediato cancelamento da ordem do bloqueio BACENJUD em desfavor dela.

Aduz que a decisão incorreu em nulidade, ante a violação ao princípio da não surpresa, que no seu entender, o agravado sem qualquer motivação e fundamentação, rejeitou o segundo veículo ofertado e, imediatamente requereu pelo bloqueio financeiro via sistema BACENJUD, o que foi deferido pelo juízo.

Discorre sobre a possibilidade da substituição do bloqueio judicial por seguro garantia, sob o fundamento de que sistema processual pátrio impõe o princípio da não onerosidade da execução ao executado, nos termos do artigo 805 do CPC, que as agravantes são empregadoras de diversos trabalhadores, que a movimentação financeira é de suma importância na atividade que desenvolvem, que tem suas obrigações, fiscais, trabalhistas, e qualquer bloqueio de seu financeiro será um desastre para sua atividade.

Assevera que em razão da extinção parcial do feito, a parte exequente, ora agravada, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, e que não há nada que justifique o redirecionamento da execução para as sócias, ora agravantes, sob o argumento que não houve qualquer ato praticado com excesso de poderes, infração de lei e nem mesmo dissolução irregular da empresa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Diante de todo o exposto, requer o recebimento do presente recurso, e a sua distribuição ao respectivo Relator, de quem requer:

- A concessão de prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do comprovante de preparo do presente recurso, eis que o sistema apenas emite a guia após a sua distribuição, conforme artigo 2o do provimento 22/2016-CGJ;

- Ao final, seja dada total procedência ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida em todos os termos acima expostos e fundamentados;

- A intimação do Agravado, para, se assim julgar por bem, apresentar sua resposta perante o presente recurso, no prazo legal;

- Face o Juízo de Retratação, instituto próprio do Agravo de Instrumento, requer ao Excelentíssimo Juiz a quo que reforme a decisão guerreada;”.

Recurso recebido sem efeito suspensivo (ID. 200899172).

Contrarrazões (ID. 203012173).

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula n.o 189, STJ.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo, ou não, um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise da situação posta, conforme relatado alhures, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA, LAURA GIACCHERO e LARISSA GIACCHERO LOPES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr
.
Daniel Campos Silva de Siqueira, no processo n.o 1000006-82.2021.8.11.0030, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Nobres, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e extinguiu parcialmente o feito (ID. 139303155 – autos n.o 1000006-82.2021.8.11.0030).

Insurge
a agravante LARISSA GIACCHERO LOPES quanto ao bloqueio realizado em seu desfavor, aduzindo que é nulo de pleno direito, em razão da ausência de citação, requerendo o imediato cancelamento da ordem de constrição via SISBAJUD.

Contudo, verifica-se que a quantia constrita de titularidade da sócia
LARISSA GIACCHERO LOPES
, ora agravante, não chegou a ser transferida, sendo, de pronto, desbloqueada pelo juízo
a quo
. Desta feita, tem-se que o presente recurso perdeu o objeto neste ponto, já que não será necessário analisar
a nulidade alegada para então cancelar a ordem do bloqueio em desfavor da Agravante Larissa Giacchero.

Argumenta que a
decisão
impugnada não observou a vedação sobre prolação de
decisão

surpresa
, insculpida no art.
9o
do
CPC
, tendo em vista que obstou a possibilidade de manifestar sobre a negativa do agravado na aceitação do veículo apresentado antes de deferir a ordem de
penhora
de valores através do
SISBAJUD
.

Todavia, afasto a alegação de nulidade da decisão agravada por violação do princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, porquanto no processo de execução o contraditório é diferido.

A decisão fustigada, ao determinar a penhora “on-line” de valores em conta bancária dos executados, ora agravantes, ante a recusa à oferta de imóvel pelo Estado credor, não lançou mão de tese inovadora a respeito da qual deveria necessariamente se manifestar o devedor previamente ao ato constritivo.

Em sede de execução fiscal, como consabido, em não ocorrendo o pagamento da dívida, no prazo expressamente previsto em lei, nem a devida garantia do juízo, conforme previsão expressa do art. 10 da LEF, “a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis”.

Demais disso, efetuada a penhora de quantia em dinheiro via SISBAJUD, o executado tem ulterior oportunidade de manifestar eventual inconformismo em face do ato de constrição patrimonial ou alegar a impenhorabilidade dos valores constritos por meio de simples petição.

Assim, conquanto tenha o juízo singular deferido a referida medida constritiva sem intimação prévia do executado, disso não se infere decisão surpresa, razão pela qual vai repelida a alegação de nulidade do decisório combatido.

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade da Fazenda Pública, na execução fiscal, recursar o bem ofertado pelo devedor, observando a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Sobre o tema,

é sabido que, nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980, o executado pode indicar bens à penhora.

No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma, vejamos:

“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou [...]”.

Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora,
in verbis
:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações [...]”.

Insta consignar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso paradigma REsp 1337790/PR (TEMA 578) entendeu que a Fazenda Pública pode recursar o bem nomeado a penhora pelo devedor quando não observar a ordem de preferência, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
[...]”. (STJ - REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.)

Constata-se, todavia, pela leitura dos referidos julgados, que é possível afastar a ordem de preferência por meio do princípio da menor morosidade para o devedor sobrea efetividade da tutela executava.

No entanto, para se afastar a ordem de preferência do art. 11 da LEF, compete ao devedor o ônus de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.

Nesse vertente tem se posicionado o STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência
,
sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
. [...]”. (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973
(REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)

In casu,
pela análise das petições de ID. 59953329 e 89118404 da Execução Fiscal n.o 1000006-82.2021.8.11.0030, verifica-se que a parte executada ofereceu bens móveis à penhora para fins de garantia do juízo,
sem, contudo, apresentar qualquer argumento e/ou elemento que justifique a aplicação do princípio da menor onerosidade no caso em questão
.

Como se observa, a parte agravante não comprovou de maneira fidedigna que a penhora de valores realizada mediante o sistema
SISBAJUD
é mais gravosa ou que impossibilite a continuidade de sua atividade comercial.

No mais, ressalto que a Lei no
6.830
/80 dispõe no artigo
9o
, inciso
II
, sobre a possibilidade de o executado oferecer o
seguro
-
garantia
na ação de
execução

fiscal
,
porém, tal fato não impede que ocorra a
recusa
por parte do credor, quando verificado que este detém condição econômica para suportar a penhora de bens na modalidade de pagamento em dinheiro, sendo certo que a
recusa
do credor será aceita se plenamente justificada
.

Sobre o tema, a Corte Superior já se manifestou no sentido de ser legítima a
recusa
, por parte da Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal (arts.
9o
e
11
da Lei no
6.830
/80), quando não for apresentada pelo devedor motivação concreta que justifique a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR
SEGURO
-
GARANTIA
. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. OFENSA AO ART.
525
,
I
, DO
CPC/1973
. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (......) 3. Por outro lado, encontra-se assentado o posicionamento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AgRg nos EAREsp 415.120/PR, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Seção, DJe 27.5.2015;
AgRg no REsp 1.543.108/SP
, Rel. Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, DJe 23.9.2015). 4. A mesma ratio decidendi deve ser aplicada à hipótese do
seguro
-
garantia
, a ela equiparado no art.
9o
,
II
, da
LEF
. Precedentes específicos:
REsp 1.592.339/PR
, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 1o.6.2016;
AgRg no AREsp 213.678/SE
, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 24.10.2012. [.......] (
AgInt no REsp 1754365/RJ
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)” g.n.

Destaca-se, assim, que o
seguro
-
garantia
, para dar suporte à dívida em
execução

fiscal
, não atende a ordem de preferência do artigo
11
da
Lei de Execução Fiscal
, não possuindo a mesma liquidez do depósito em dinheiro (art.
9o
, inciso
II
, Lei
6.830
/80) e não se convertendo em pecúnia (art.
11
,
§ 2o
,
LEF
).

Destarte, concluo ser possível a recursa, pela Fazenda Estadual, do bem e do seguro garantia ofertado pelo devedor que não observa a ordem de preferência.

Portanto, a r. decisão do Juiz singular obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei
6.830
/80, quanto no
Código de Processo Civil
, estando ainda, em consonância com a jurisprudência pátria.

Por fim, requereu a agravante a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no fundamento do princípio da causalidade.

Sobre a temática, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública apenas confirmou o cancelamento da CDA, após a apresentação da exceção de pré-executividade, razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez pro cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Assim, fixo os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO –
CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)(grifo nosso)

Contudo, considerando que o ente público reconheceu a insubsistência do título executado, de forma administrativa, e, de imediato, pugnou pela extinção do feito (ID. 135607660), esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.o, do CPC.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, à condenação dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que
a decisão incorreu em nulidade, ante a violação ao princípio da não surpresa, que no seu entender, o agravado sem qualquer motivação e fundamentação, rejeitou o segundo veículo ofertado e, imediatamente requereu pelo bloqueio financeiro via sistema BACENJUD, o que foi deferido pelo juízo
.

Sustenta, ainda, que:
“
(...)
um desdobramento da violação ao princípio da não surpresa cominou noutra violação: indeferimento do seguro garantia judicial (...)O legislador atribuiu ao seguro garantia o mesmo status do dinheiro, tendo em consequência disso, o mesmo critério hierárquico na ordem de preferência da penhora, com isso, contrariamente ao entendimento do v. acórdão, INDEPENDE da anuência do Agravado por ser equivalente ao dinheiro, na ordem legal. Assim, o indeferimento da substituição, que adveio de outra violação anterior (violação ao princípio da não surpresa) que não oportunizou à parte oferecer o seguro garantia judicial, viola também o § 2.o do art. 835 do CPC
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Ante a flagrante violação a dispositivos de lei federal, bem como a divergência jurisprudencial apta à reforma do julgado, requer-se a apreciação do presente Agravo pela Egrégia Câmara, para ao final, dar provimento ao agravo reformando in totum o v. acórdão”.

Contrarrazões (ID. 217517672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA contra a decisão singular
que proveu em parte o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, concluo que foram apreciados os argumentos apresentados pela parte recorrente, salientando que:

“(...)
A decisão fustigada, ao determinar a penhora “on-line” de valores em conta bancária dos executados, ora agravantes, ante a recusa à oferta de imóvel pelo Estado credor, não lançou mão de tese inovadora a respeito da qual deveria necessariamente se manifestar o devedor previamente ao ato constritivo.

Em sede de execução fiscal, como consabido, em não ocorrendo o pagamento da dívida, no prazo expressamente previsto em lei, nem a devida garantia do juízo, conforme previsão expressa do art. 10 da LEF, “a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis”.

Demais disso, efetuada a penhora de quantia em dinheiro via SISBAJUD, o executado tem ulterior oportunidade de manifestar eventual inconformismo em face do ato de constrição patrimonial ou alegar a impenhorabilidade dos valores constritos por meio de simples petição.

Assim, conquanto tenha o juízo singular deferido a referida medida constritiva sem intimação prévia do executado, disso não se infere decisão surpresa, razão pela qual vai repelida a alegação de nulidade do decisório combatido.

(...)

In casu,
pela análise das petições de ID. 59953329 e 89118404 da Execução Fiscal n.o 1000006-82.2021.8.11.0030, verifica-se que a parte executada ofereceu bens móveis à penhora para fins de garantia do juízo,
sem, contudo, apresentar qualquer argumento e/ou elemento que justifique a aplicação do princípio da menor onerosidade no caso em questão
.

Como se observa, a parte agravante não comprovou de maneira fidedigna que a penhora de valores realizada mediante o sistema
SISBAJUD
é mais gravosa ou que impossibilite a continuidade de sua atividade comercial.

No mais, ressalto que a Lei no
6.830
/80 dispõe no artigo
9o
, inciso
II
, sobre a possibilidade de o executado oferecer o
seguro
-
garantia
na ação de
execução

fiscal
,
porém, tal fato não impede que ocorra a
recusa
por parte do credor, quando verificado que este detém condição econômica para suportar a penhora de bens na modalidade de pagamento em dinheiro, sendo certo que a
recusa
do credor será aceita se plenamente justificada
.

Sobre o tema, a Corte Superior já se manifestou no sentido de ser legítima a
recusa
, por parte da Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal (arts.
9o
e
11
da Lei no
6.830
/80), quando não for apresentada pelo devedor motivação concreta que justifique a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal (...)”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE —EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

- O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor fixados dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

- O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.(N.U 1002343-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte. (N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)”.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024